Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu a) a restituir à autora, a título de indébito, o importe de R$ 6.744.40 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação; b) revisar as faturas da autora a partir de 11/11/2023, excluindo todas as cobranças indevidas, juros, multas e encargos que delas decorram, sob pena de multa que arbitro no dobro de cada cobrança indevida; c) a pagar indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir da publicação desta sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58810266). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, ausência de conduta ilícita. Aduz que os valores contestados foram estornados. Ressalta que em 08/01/2024 foi gerado parcelamento automático compulsório na conta cartão da Recorrida, em razão do atraso, superior a 30 dias, do pagamento da fatura, em cumprimento a resolução BACEN no 4549/2017. Assevera, também, inocorrência de ato ilícito, pelos fatos se tratarem de mero aborrecimento, e impossibilidade de repetição do indébito, diante do engano justificável. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58810273).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
7. Na origem, narra a autora que é titular de um cartão de crédito final 1019 e ao analisar a fatura do mês 11/2023 observou que foram lançadas compras não reconhecidas por ela. Informou que quitou o valor que entendia ser devido no importe de 761,49 em 07/12/2023. Esclareceu que foram debitados de sua conta corrente os valores de R$807,47 (17/11), R$807,47 (24,11), R$728,57 (28/12), R$4.400,79 (04/12), os quais somente foram estornados vários dias depois e após reclamação da autora. Informou que nas faturas com vencimento em dezembro/2023 e janeiro/2024 foram cobrados valores referentes a multa contratual, encargos e IOF rotativo. Assevera que os débitos indevidos acarretaram significativos danos financeiros, porquanto utiliza do cartão para compras cotidianas, ficando em situação vulnerável financeira e emocional. Destaca que último débito indevido, no valor de R$4.400,79 comprometeu integralmente o seu salário.
8. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
9. No caso, a autora reconhece que a ré realizou o estorno das quantias indevidamente cobradas R$807,47 (17/11), R$807,47 (24,11), R$728,57 (28/12), R$4.400,79 (04/12) após a reclamação e muitos dias após o débito (ID 58810187 pág.2).
10. A incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor. No caso, a restituição deverá ocorrer na forma simples, porquanto o engano foi justificável, posto que decorrente de fraude de terceiro. Neste ponto, merece reforma a sentença vergastada.
11. O lançamento fraudulento na fatura, por si só, não configura dano moral, porquanto seria necessário algo a mais, tais como cobranças excessivas, negativação do nome, pagamento da fatura de modo a prejudicar a sua própria subsistência e/ou gastos no cotidiano.
12. No caso, observa-se que o desconto de R$4400,79 (08/01) foi no valor exato do salário recebido pelo autora no mês de janeiro R$4.400,79 (Id 58810188 - pag.1) prejudicando, por óbvio, a sua subsistência uma vez que ficou sem recurso financeiro. Destaca-se que o valor somente foi estornado em 22/01/2024 ( ID 58810194 - pág. 11).
13. Demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira e a frustração do consumidor em realizar compras para manutenção de sua família, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, se justifica.
14. O dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de dispor do próprio dinheiro, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial a dignidade da pessoa humana. (Acórdão 1642973, 07216455420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA).
15. Em relação ao montante da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, diante da demora no reestabelecimento do crédito do consumidor.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, devendo a sua restituição ocorrer na forma simples. Mantida a sentença nos demais termos.
17. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.